Tribunal: TJSP
Processo: 1635346-35.2021.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – IPTU do exercício de 2013 – Afastamento da preliminar de inépcia do apelo municipal – Notificação do lançamento realizado por meio de edital – Invalidade do ato – Modalidade de comunicação que somente se reputa possível nos casos de recusa, pela contribuinte, do recebimento da notificação pelos meios ordinários (postal,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – IPTU do exercício de 2013 – Afastamento da preliminar de inépcia do apelo municipal – Notificação do lançamento realizado por meio de edital – Invalidade do ato – Modalidade de comunicação que somente se reputa possível nos casos de recusa, pela contribuinte, do recebimento da notificação pelos meios ordinários (postal, pessoal ou por meio eletrônico), ou de impossibilidade de sua realização, o que não se verifica no caso – Impossibilidade, contudo, de reconhecimento da decadência da cobrança, tendo em vista se tratar de vício formal, que permite a devolução do prazo decadencial à Fazenda, a contar do trânsito em julgado desta demanda, nos termos do art. 173, II, do CTN – Recurso da Municipalidade parcialmente provido.